Tribunal: STF
Processo: HC 197783
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Giancarlo Castelan e outros, em favor de D.B., contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Inq. 1.427/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público Federal para instauração de inquérito para investigar C.M.SW., Governador do Estado de Santa Catarina, qualificado nos autos, e outras pessoas (por conexão e continência), pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 89, ‘caput’, e 96, I, III e IV, da Lei n. 8.666/1993), 2º, ‘caput’, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, arts. 312, 317, 319 e 333 do Código Penal e art. 1º da Lei n. 9.613/1998. 
    Os fatos decorrem da Notícia de Fato n. 1.00.000.011887/2020-68 e, em face da decisão de declinação da competência proferida pelo juízo de origem, dos elementos contidos nas Pets 13.495-DF, 13.496-DF e 13.497-DF, bem como nas QuebSig n. 64-DF e 65-DF. 
    Os elementos referidos indicam supostos ilícitos na aquisição emergencial, pelo governo de Santa Catarina, de respiradores pulmonares de Veigamed Material Médico-Hospitalar Eireli, no importe de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), com suposto sobrepreço e desrespeito às regras para dispensa de licitação, além de possível desvio de valores em proveito próprio ou de terceiros, com eventual envolvimento do Governador de Santa Catarina.” (eDOC 4, p. 2)
    No STJ, o pedido do MPF foi deferido para determinar a instauração de inquérito em face do Governador do Estado de Santa Catarina, C.M.S., e demais agentes públicos e privados que supostamente concorreram para a prática dos delitos sob apuração e fixar medidas cautelares pessoais aos investigados, incluso o paciente, mantidas todas as medidas cautelares reais estabelecidas nas instâncias inferiores.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa assevera, em suma, que “já transcorreram mais de 200 duzentos dias da imposição das medidas cautelares (TJSC), em especial do monitoramento eletrônico, e até a presente data as investigações ainda não se encerraram. De igual forma, seu requerimento para reavaliação das medidas diversas da prisão, realizado perante o Superior Tribunal de Justiça, está quase 90 (noventa) dias aguardando análise. Sequer houve manifestação do MPF quanto ao requerimento” (p. 6).
    Ademais, afirma ser “certo que a decretação das medidas cautelares deve ser regida de acordo com os princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade. No caso em estudo, o paciente não oferece periculosidade e, ao contrário do que até agora foi mostrado, sempre se pautou pelos interesses da administração pública” (p. 7).
    Aduz, ainda, existirem “investigados em situação fática semelhante ao do ora paciente, a quem se atribui tenha apagado mensagens de WhatsApp, (a ex. da investigada Márcia Pauli, Helton Zeferino, Amândio), que até a presente data não possuem qualquer medida cautelar fixada” (p. 11).
    Pontua ser desnecessária a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, posto que não há registro de descumprimento, por parte do paciente, das medidas alternativas anteriormente aplicadas.
    Por fim, destaca que “salvo aquelas medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público Federal (incisos I, III, IV e IX do art. 319, do CPP), as demais fixadas afrontaram o disposto no §2 do artigo 282 do Código de Processo Penal” (p. 17).
    Nesse sentido, requer, em sede liminar, sejam revogados a monitoração eletrônica, o recolhimento noturno e de final de semana, além das medidas cautelares fixadas de ofício. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, sucessivamente, pela revogação de todas as medidas cautelares estabelecidas em desfavor do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal sobre o mérito, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Conforme consta da decisão impugnada, estão sob investigação supostos ilícitos na aquisição emergencial, pelo governo de Santa Catarina, de respiradores pulmonares no importe de R$ 33.000.000,00, com sobrepreço e desrespeito às regras para dispensa de licitação, além de possível desvio de valores.
    Na oportunidade, destacou-se:
    “Os fatos teriam ocorrido nos meses de março e abril do presente ano, com o pagamento antecipado de toda a quantia, à revelia das normas legais e infralegais que regem a matéria, em atuação de suposta organização criminosa, para entrega de 200 respiradores para o combate à pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, sem exigência de garantias e com desvio proposital do procedimento de dispensa de licitação a fim de favorecer determinadas pessoas físicas e jurídicas, cabendo destacar que a Veigamed não atendia aos requisitos normativos, seja falta completa ausência de experiência e atuação na área, seja pelo baixo capital social. 
    Os respiradores não foram entregues na quantidade pactuada e efetivamente paga pelo governo do Estado de Santa Catarina; os poucos equipamentos entregues a destempo o foram em quantidade bastante inferior (50) e sem as especificações técnicas ajustadas. A entrega, ademais, ocorreu por meio de apreensão das mercadorias pela Receita Federal e posterior doação da União ao Estado de Santa Catarina, a sugerir a prática de atividades delituosas. 
    Há conversas de WhatsApp, interceptações telefônicas, quebras de sigilo e inúmeros depoimentos e interrogatórios a subsidiar o requerimento do Ministério Público Federal.
    No que toca especificamente ao Governador do Estado de Santa Catarina, aduz o MPF: 
    Os elementos de informação colhidos dão conta de que o governador CARLOS MOISÉS aparentemente teve relevante participação nos fatos apurados, inclusive autorizando o pagamento antecipado dos valores à empresa indicada por Fábio Guasti. 
    Em análise preliminar realizada no aparelho de telefone celular de Helton Zeferino, constatou-se a existência de um grupo de Whatsapp denominado ‘Gestão da crise Covid19’, do qual participavam, além de Helton, Paulo Eli (Secretário da Fazenda), Jorge Eduardo Tasca (Secretário de Administração), Douglas Borba (então Chefe da Casa Civil), Alisson de Bom de Souza (Procurador - Geral do Estado), Márcio Ferreira (Chefe de Gabinete) e o Governador MOISÉS. 
    No dia 28 de abril de 2020, data em que foi divulgada a noticia sobre os fatos pelo site The Intercept Brasil, o próprio Governador Moisés encaminha no grupo cópia da reportagem publicada e escreve: ‘Agora a SES vai precisar falar sobre o assunto’, seguido da mensagem: 
    (...) 
    Ato continuo, discutem os participantes do grupo sobre a emissão de uma nota oficial a ser encaminhada à imprensa. Douglas envia a minuta - que omite o prejuízo ao Estado por ter ocorrido pagamento antecipado sem a entrega dos equipamentos. Em seguida, o Secretário Tasca questiona se houve pagamento antecipado à empresa Veigamed, ao que o Chefe da Casa Civil Douglas Borba responde que sim, porém pede discrição em relação a isso, sem oposição dos demais integrantes do grupo - incluindo o Governador Moisés. 
    (...) 
    Conforme exposto, ao que tudo indica, a ordem de pagamento antecipado veio diretamente do governador MOISÉS, conforme se depreende da mensagem em áudio enviada por Deivis no dia 26/03/2020 informando que ‘(..3 o Governador já tinha liberado o processo de aquisição e já tinha mandado pra Secretaria de Fazenda pra solicitar os dados de conta pra fazer depósito (...)’. 
    A participação ativa de todo o procedimento do governador CARLOS MOISÉS, do Secretário de Saúde Helton Zeferino e do Chefe da Casa Civil Douglas Borba sugere que todas essas irregularidades foram propositais.
    A servidora Márcia Pauli afirmou em depoimento que, em suas conversas com Douglas Borba, o então Chefe da Casa Civil sempre falava em nome do Governador. Disse ela que Douglas Borba ‘sempre foi a pessoa estratégica do governo, estava muito claro. Ele sempre falou em nome do Governador’ (54min30s). Márcia asseverou, ainda, que Douglas Borba fez contato telefônico e lhe disse, sobre as compras relacionadas à pandemia, que precisavam ser mais ágeis, estavam com excesso de preciosismo e que ‘[...] o Governo, o Governador jamais iria nos desamparar (...1’ (por volta de 55min15s). 
    Além dessas referências, merece atenção a circunstância de que o Governador do Estado envolve-se direta e pessoalmente no enfrentamento à pandemia em Santa Catarina, ou seja, está muito próximo dos acontecimentos relacionados à saúde, em especial das ações para aparelhamento do Estado. 
    Vê-se que, quase que concomitantemente à compra dos 200 respiradores por intermédio de Fábio Guasti, o Estado de Santa Catarina assinou no dia 24 de março de 2020 um protocolo de intenções com a empresa Intelbras S/A para a importação de 100 respiradores para utilização em UTI, modelo ‘ICU ventilador VG70’ do fabricante Aeonmed Co. (fls. 399/401 – PIC anexo). 
    Nesse caso, há relevantes diferenças da contratação dos 200 respiradores com Fábio Guest', Primeiro, o governador assina juntamente com o Secretário da Saúde Helton Zeferino o protocolo de intenções: 
    (...)
    Segundo, porque o preço dos respiradores fornecidos pela Intelbras foi de R$7.147.387,50, sendo o preço unitário de R$71.473,87. 
    Portanto, quando autorizou o pagamento de ventiladores ao preço unitário de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) à empresa Veigamed, o governador CARLOS MOISÉS tinha plenas condições de notar o sobrepreço praticado (o qual foi constatado posteriormente pelo estudo técnico do Tribunal de Contas de Santa catarina), diante da flagrante diferença. 
    Por fim, na contratação com a Intelbras, o governador estabeleceu que o estado só se comprometeria a realizar o pagamento quando das entregas dos equipamentos (Cláusula Terceira, III), ao contrário do ocorrido na contratação com a Veigamed. 
    Ademais, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Estadual, na época dos fatos (final de março e começo de abril/2020), CARLOS MOISÉS diariamente, às 18h, realizava entrevistas coletivas transmitidas ao vivo pelos canais oficiais das redes sociais do Governo catarinense, mostrando-se naturalmente inteirado dos acontecimentos. 
    Na entrevista do dia 27 de março de 2020, por exemplo - justamente no dia em que houve a apresentação formal da proposta da empresa Veigamed para a venda direta dos ventiladores pulmonares - o secretário Helton responde a uma pergunta do Governador Moisés sobre respiradores e diz que ‘temos encontrado bastante dificuldade especialmente no que diz respeito a compras com prazo de entrega a curto prazo, que é o que nós precisamos e isto faz com que o mercado realmente esteja muito aquecido’. Em seguida, o Governador Moisés complementa: 
    Além da pandemia, esse é um dos nossos desafios, você ser do Poder Público, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora, você não tem tempo nem pra fazer licitação - e porque não tem melhor preço também - você vai pesquisar e você descobre que um produto está sendo oferecido, no mínimo, pelo dobro do preço que você conseguia comprar antes, Daí muitas vezes você percebe que não é o teu fornecedor local, ele está repetindo um preço que já vem lá da China, vem outro pais, e você decide pagar aquilo ou não. Se não pagar, você não vai ter leitos de UTI suficientes pra atender a população de Santa Catarina. Então, a noção de que a crise às vezes é urna oportunidade pra algumas pessoas é o que tem acontecido. Às vezes, é a pressão do mercado mesmo, eu tenho poucos ventiladores, preciso fornecer, vou fornecer pra quem me pagar melhor. Se o Estado de Santa Catarina não quiser comprar vai ser vendido pra outro Estado que está ansioso esperando que ele seja cotado também da mesma forma que foi pra Santa Catarina. 
    Há, portanto, fortes indícios da participação do governador CARLOS MOISÉS nas ilicitudes praticadas que causaram graves danos ao povo do Estado de Santa Catarina. 
    [...]
    No que concerne ao pedido de revogação das prisões preventivas e substituição por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, nenhum dos investigados encontra-se preso no momento, em face de decisões proferidas pelo TJSC e pelo Ministro-Presidente do STJ. 
    Todavia, convém desde logo, tendo em vista a instauração do inquérito e a necessidade de equalização da situação processual dos investigados Douglas Borba, Leandro Adriano de Barros, Fábio Deambrósio Guasti, Davi Perini Vermelho, César Augustus Martinez Thomaz Braga e Pedro Nascimento Araújo, para garantia e preservação imediata de seus direitos (CPP, art. 282, § 3º), o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista as circunstâncias dos fatos e as situações pessoais dos investigados. Observo que mensagens de WhatsApp foram apagadas, com o aparente intuito de obstar investigações e impedir a aplicação da lei penal, a tornar adequadas e necessárias algumas medidas que evitem o contato entre os investigados e pessoas relacionadas. Além disso, a própria gravidade em contrato dos supostos delitos, envolvendo o desvio de R$ 33.000.000,00 dos cofres públicos estaduais, indicam que as medidas são adequadas e necessárias para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 
    Desse modo, é razoável a fixação das seguintes medidas: (a) proibição de ausentar-se do país, com a entrega do passaporte na Coordenadoria da Corte Especial do STJ em até 3 dias, ou na Superintendência da Polícia Federal mais próxima, a qual deverá encaminhar ao STJ os passaportes; (b) proibição de qualquer contato com os demais investigados ou suspeitos, ou pessoas a eles relacionadas ou relacionados aos fatos sob apuração, ainda que por intermédio de terceiros; (c) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 6h) e nos feriados, sábados e domingos e demais dias de folga, (d) monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica); (e) suspensão de contratação com a Administração Pública em todo o território nacional, federal, estadual ou municipal, mesmo que por meio de interposta pessoa física ou jurídica, neste caso em que o suspeito figure como sócio de fato ou, se sócio de direito, como administrador de fato ou de direito; inclusive quanto aos contratos já firmados com o Poder Público (sem prejuízo do efetivo cumprimento das obrigações já assumidas, vedada a assunção de novas obrigações); (f) suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira ligada à aquisição de equipamentos, produtos médicos em geral, inclusive medicamentos, e à prestação de serviços destinados ao combate da atual pandemia, mesmo que por interposta pessoa física ou pessoa jurídica, neste caso em que figure como sócio de fato ou, se sócio de direito, como administrador de fato ou de direito; (g) proibição e acesso ou frequência a secretarias de saúde dos Estados e dos Municípios, sedes de governo dos Estados e dos Municípios, ou qualquer logradouro ou estabelecimento relacionado à aquisição de equipamentos de qualquer natureza ou prestação de quaisquer serviços relacionados ao combate à Covid-19.” (eDOC 4, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que as medidas cautelares alternativas foram adotadas para garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, dada pelo desvio de R$ 33.000.000,00, pela estruturação da organização criminosa e pelo modus operandi com que atuaram os investigados, e a identificação de atos que revelam o intuito de obstar as investigações e impedir a aplicação da lei penal. Tudo com vistas a evitar a reiteração delitiva.
    Destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Ademais, assinalo precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Embora nestes autos não se discutam decretos prisionais, tendo em vista que os investigados, incluso o paciente, encontram-se em liberdade, tais entendimentos aplicam-se, por analogia, à hipótese das medidas cautelares diversas da prisão, que se apresentam como uma forma menos gravosa de cercear determinados direitos, justificada legalmente pela lógica de cautelaridade insculpida no art. 319 do CPP, à luz do que ocorre com a própria prisão preventiva que substituem. 
    Observo, ainda, que as medidas fixadas são proporcionais e adequadas ao caso concreto, tanto porque, como dito, o paciente já se encontra em liberdade, quanto em razão do declarado objetivo de evitar o contato entre os investigados e/ou destes com pessoas relacionadas. 
    Nesse diapasão, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal ou abuso de poder a autorizar o excepcional conhecimento deste writ. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente